Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747728-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: THAIZA CAVALCANTI DE OLIVEIRA BOITEUX, CARIN LEINIG CAVALCANTI CORREA, CRISTIANE CAVALCANTI DE OLIVEIRA, DARIONE JOSÉ MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CLEONIE BERNADETTE LEINIG CAVALCANTI DE OLIVEIRA DESPACHO THAIZA CAVALCANTI DE OLIVEIRA BOITEUX, CARIN LEINIG CAVALCANTI CORREA, CRISTIANE CAVALCANTI DE OLIVEIRA, DARIONE JOSÉ MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Destacam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018